Tribunal: TJBA
Processo: 0521222-56.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521222-56.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: VIVIANE SANTOS AMORIM

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS DE SOUSA RODEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/98 A CONTRATOS ANTIGOS E PRINCÍPIOS CONTRATUAIS DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde de autogestão contra acórdão que manteve a condenação ao custeio de procedimentos cirúrgicos indispensáveis ao tratamento da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 a contratos antigos não adaptados, à decisão proferida na ADI nº 1.931 e à ausência de manifestação sobre os arts. 421, 422 e 478 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão relevante quanto à aplicação da Lei nº 9.656/98 aos contratos de plano de saúde antigos, à interpretação de cláusulas contratuais sob os princípios da liberdade contratual e da função social (arts. 421 e 422 do CC), bem como ao alcance da ADI nº 1.931 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já apreciada (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões centrais, assentando que, mesmo em contratos firmados antes da Lei nº 9.656/98, a negativa de cobertura de procedimentos indispensáveis ao tratamento oncológico é abusiva, à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

5. A decisão destacou que cláusulas limitativas devem ser interpretadas em favor do aderente (CC, art. 423), sendo irrelevante a discussão sobre retroatividade da Lei nº 9.656/98, pois a abusividade decorre das regras gerais de direito contratual.

6. A jurisprudência do STJ afasta a alegação de omissão quando o tribunal apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que sem citar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.

7. As alegações da embargante refletem mero inconformismo com a solução dada, não caracterizando vício apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 421, 422, 423 e 478.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 1.931, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, j. 07.06.2004; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T2, j. 30.04.2025; STJ, EDcl no REsp nº 1913392/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, S1, j. 09.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521222-56.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como embargada VIVIANE SANTOS AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de setembro de 2025.

JR25